Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Crime de coação no curso do processo. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o

Ementa:
Apelação. Crime de coação no curso do processo. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Não ficou bem definido, considerando o contexto em que se deram os fatos – em meio a uma altercação entre as partes -, a presença do elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, a vontade de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Manutenção da absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501530-
95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDEVAIR RADI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196 -Voto no 13.856
2
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Edevair Radi
Comarca: Franca
13.856
Apelação. Crime de coação no curso do processo. Sentença
absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório
insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. No
processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da
presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu
praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de
absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Não ficou bem
definido, considerando o contexto em que se deram os fatos em
meio a uma altercação entre as partes -, a presença do elemento
subjetivo específico do tipo, qual seja, a vontade de obter
favorecimento a interesse próprio ou alheio em processo judicial,
policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Manutenção da
absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 207/211),
julgou improcedente a ação para absolver EDEVAIR RADI da imputação
relativa ao crime previsto no artigo 344, caput, c.c. o artigo 61, II, alínea h, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal (fls. 207/211).
O Ministério Público apelou, batendo-se, em síntese,
pela existência de elementos seguros para a condenação do réu (fls. 221/224).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se por seu provimento (fls. 245/249).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.
3. Narra a denúncia, em suma, que o acusado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196 -Voto no 13.856
3
três vezes, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio,
contra as vítimas José Renato Gonçalves de Oliveira, Rejane Aparecida
Gonçalves de Oliveira e Romilda Raddi Oliveira, chamadas a intervir em
inquérito policial instaurado em face do denunciado.
Segundo a inicial, foi instaurado um procedimento
policial, com o fim de apurar eventual crime de estupro vulnerável cometido
pelo apelado. A criança é neta de Romilda, sobrinha de Rejane e filha de José
Renato. No dia dos fatos, o denunciado munido de uma faca e exercendo
grave ameaça, dirigiu-se até a residência de Romilda, com o fim de tirar
satisfação sobre o inquérito instaurado contra ele, bem como exercer
influência e causar temor sobre as testemunhas daquele feito criminal,
visando assim favorecer a interesse próprio. Ato contínuo, a vítima Romilda
ligou para seus filhos Rejane e José Renato para irem até o local. Ao
chegarem na residência, o denunciado apontou a faca que portava para José
Renato, tendo as partes entrado em luta corporal. Em seguida, o apelado
deixou a faca cair no chão, sendo que Rejane pegou o instrumento e saiu
correndo, sendo perseguida pelo denunciado e por ele ameaçada.
4. Com efeito, o conjunto probatório não se mostra
sólido no descortinar que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado na
denúncia.
Silente na fase policial (fls. 16), ao ser ouvido em
juízo (mídia digital), o réu repeliu a acusação. Disse, em suma, que, no dia
dos fatos, procurou Romilda e José Renato somente para conversar, pois
queria entender o que estava acontecendo em relação à acusação de estupro
relativa à menor Lara, sendo que soube que o último o estava sendo
ameaçado de morte. Negou ter ameaçado qualquer das vítimas. Relatou que
ambos começaram a discutir quando resolveu ir embora para sua casa: no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196 -Voto no 13.856
4
momento em que se virou, levou um soco de José Renato, apanhou bastante e
foi socorrido por um rapaz que fazia leitura de energia elétrica na rua. Entrou
em sua casa e só nesse momento, por medo, pegou uma faca. Quando saiu
novamente, José Renato mostrou-lhe um revólver.
Verdade que não trouxe prova de que tudo sucedeu
exatamente como narrado, de sorte a ensejar um provimento que,
peremptoriamente, proclamasse sua inocência. Mas os demais elementos de
prova carecem de substância para arredar, de forma categórica, a negativa do
réu, enquanto declaração judicial de não cometimento da infração penal.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Romilda, nas duas vezes em que foi ouvida (fls. 12 e
mídia digital), afirmou que o réu a procurou, mas a depoente não atendeu e
chamou seus filhos. Quando seus filhos chegaram, o réu tinha saído
momentaneamente, mas voltou, logo em seguida, com uma faca e passou a
brigar com José Renato. Em relação à ameaça propriamente dita, relativa ao
procedimento que apura o abuso de sua neta, não a confirmou, mencionando
que “a gente imaginou”.
Rejane declinou que foi chamada por sua mãe, que
estava com medo, pois o réu lhe chamava em sua porta. Quando a depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196 -Voto no 13.856
5
chegou ao local seu irmão, José Renato, e o apelante já estavam discutindo:
em determinado momento, o réu se virou, como se fosse pegar alguma coisa,
e seu irmão partiu para cima dele. Durante a luta corporal, a depoente viu
uma faca cair no chão, ocasião na qual disse ao seu irmão que “ele estava
armado”. Ressaltou que, em nenhum momento, o réu lhe fez uma ameaça
direta (fls. 11 e mídia).
José Renato também não foi capaz de mencionar
qualquer ato concreto do réu que denotasse uma ameaça feita no intuito de
beneficiá-lo no procedimento em que sua filha figura como vítima. Disse ter
sido chamado por sua mãe e, já no caminho, ligou para a polícia. Ao chegar
ao local, passou a discutir com o apelante e, quando viu que portava uma
faca, entrou em luta corporal com ele. Embora tenha feito referência às
expressões “isso não vai ficar assim” e “olha o que vocês estão fazendo
comigo”, não se infere, de sua narrativa, de forma clara, que diziam respeito
especificamente ao comportamento do depoente no curso da citada
persecução penal (fls. 10 e mídia).
Ou seja, trata-se, ao que parece, de uma ameaça
genérica e proferida em meio a uma luta corporal, pelo não se divisa, na
espécie, a presença do elemento subjetivo específico do tipo (de coação no
curso do processo), qual seja, a vontade de obter favorecimento a interesse
próprio ou alheio em processo judicial, policial, ou administrativo, ou em
juízo arbitral, na linha do aduzido na sentença.
Com efeito, “quando a conduta delitiva do agente
visa atingir somente a vítima, não se evidencia o crime do art. 344 do
Código Penal, pois o objeto jurídico tutelado é a administração da
Justiça” (STJ, CC no 109.022, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-95.2019.8.26.0196 -Voto no 13.856
6
mercê do princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a r. sentença lançada.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso
ministerial.
LAERTE MARRONE
Relator